Tribunal: TJES
Processo: 5008943-46.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008943-46.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: JOADIR FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de cancelamento do contrato, repetição em dobro do indébito e danos morais. Pedidos subsidiários pela repetição simples do indébito, redução dos danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e consequências da nulidade da pactuação.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

4. Contrato de cartão de crédito consignado firmado com o objetivo de contratação de empréstimo consignado. Falha no dever de informação, onerosidade excessiva e falha na prestação de serviço.

5. Cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado.

6. Repetição dos valores descontados do benefício previdenciário do consumidor, ficando autorizada a compensação de valores com a quantia efetivamente depositada pelo banco na conta bancária do consumidor quando da realização do contrato.

7. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe à empresa fornecedora comprovar a validade da contratação e devida prestação do serviço ao consumidor. Diante da falha no dever de informação e inexistência de utilização do serviço de cartão de crédito pelo consumidor, devida a rescisão do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, com a repetição em dobro do indébito, indenização por danos morais, ficando autorizada a compensação de valores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5008943-46.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: JOADIR FERREIRA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de cancelamento do contrato, repetição em dobro do indébito e danos morais. Pedidos subsidiários pela repetição simples do indébito, redução dos danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e consequências da nulidade da pactuação.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

4. Contrato de cartão de crédito consignado firmado com o objetivo de contratação de empréstimo consignado. Falha no dever de informação, onerosidade excessiva e falha na prestação de serviço.

5. Cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado.

6. Repetição dos valores descontados do benefício previdenciário do consumidor, ficando autorizada a compensação de valores com a quantia efetivamente depositada pelo banco na conta bancária do consumidor quando da realização do contrato.

7. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe à empresa fornecedora comprovar a validade da contratação e devida prestação do serviço ao consumidor. Diante da falha no dever de informação e inexistência de utilização do serviço de cartão de crédito pelo consumidor, devida a rescisão do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, com a repetição em dobro do indébito, indenização por danos morais, ficando autorizada a compensação de valores.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
ajuizada por
Joadir Ferreira da Silva
em face de
Banco Daycoval S/A
, na qual o autor afirma ser beneficiário do INSS e ter contratado, junto à instituição ré, empréstimo consignado com desconto direto em seu benefício previdenciário.Narra, contudo, que o banco realizou a operação na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), sem que houvesse qualquer solicitação nesse sentido. Alega que jamais teve intenção de contratar tal modalidade de crédito, mas sim de obter um empréstimo consignado convencional. Postula, assim, a suspensão dos descontos em seu benefício, a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com a devolução em dobro dos valores já descontados e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 12093443), o banco requerido suscita preliminar de carência de ação por falta de interesse processual. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, afirmando que a parte autora autorizou expressamente o pré-saque no valor de R$2.730,00, valor creditado em sua conta. Aduz inexistência de vício de consentimento, bem como de danos morais, e pugna pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela compensação do valor efetivamente repassado.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 12093456) com o seguinte dispositivo:

POSTO ISSO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
DECLARAR
a nulidade e, consequente, inexistência dos débitos materializados no contrato nº 52-2436192/23 com a instituição
Requerida
:
Banco Daycoval S/A
em nome do
Requerente
:
Joadir Ferreira da Silva
;

b)
DETERMINAR
à instituição financeira ré a cancelar todos os atos de cobranças dirigidas à parte autora e relacionadas ao contrato de nº 52-2436192/23, bem como promover a baixa dos descontos na sua conta benefício, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de incidência de multa equivalente ao dobro da retenção.

c)
CONDENO
o réu
Banco Daycoval S/A

a pagar ao
Requerente
:
Joadir Ferreira da Silva
,
em dobro
, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem);

d)
CONDENO
o réu
Banco Daycoval S/A
a pagar indenização por danos morais ao
Requerente
:
Joadir Ferreira da Silva
,
no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de mora pela SELIC desde a citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), sem incidência de fator de correção autônomo a fim de evitar o
bis in idem
uma vez que o referido índice também desempenha essa função.

Autorizo
, desde já, que seja deduzida da condenação, à guisa de compensação, a importância de R$2.730,00 (dois mil setecentos e trinta reais), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora (id. 48134442), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

Irresignado, o banco réu interpôs Recurso Inominado (ID 12093458), reafirmando a validade do contrato, a legalidade do cartão de crédito com reserva de margem, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pleiteou a minoração da indenização fixada.

Contrarrazões ao ID 12093463, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 12093459 e 12093460.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia envolve típica relação de consumo, sujeita às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da hipossuficiência do consumidor frente à instituição financeira.

A análise dos autos revela prática reiteradamente reconhecida como abusiva, consistente na formalização de contrato de cartão de crédito consignado sob a aparência de empréstimo consignado simples. Trata-se de operação que induz o consumidor ao erro, levando-o a crer que a dívida seria amortizada por meio de descontos fixos mensais, quando, na verdade, há apenas o pagamento mínimo da fatura do cartão, perpetuando o débito.

Não há, nos documentos acostados aos autos, comprovação de que o autor tenha efetivamente contratado um cartão de crédito. Tampouco há prova de desbloqueio, aceite ou utilização do cartão para compras. O suposto uso se restringiu ao saque do valor total, operação que se assemelha a empréstimo, e não à utilização de crédito rotativo.
Reforço que o banco requerido comprovou apenas 1 (um) saque ao ID 12093450 o que, no meu entendimento, reforça a narrativa autoral de que deseja contrair apenas um empréstimo consignado simples.

Não ignoro o fato de que o contrato juntado possui ilustração, inclusive colorida, de um cartão de crédito. Contudo, considerando que se trata de contrato virtual, com assinatura mediante envio de “selfie”, é verossímil a alegação de vício de consentimento, por falha de prestação de informação clara e adequada.

Nesse sentido, vejo que a sentença de origem bem pontuou a ausência de informação clara e precisa quanto à natureza da contratação, em desrespeito aos arts. 6º, III, e 31 do CDC. Também foi correta ao reconhecer que a simples fotografia anexada ao contrato digital não é suficiente para demonstrar a plena ciência do consumidor sobre os termos pactuados.

Por conseguinte, correta a declaração de nulidade do contrato firmado, diante da ausência de consentimento válido e do descumprimento do dever de informação.

Igualmente acertada a determinação de
devolução em dobro
dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez evidenciada a má-fé na condução da contratação, dado que o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado.

Além disso: É o que consta no Enunciado 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal. Vejamos:

“Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade,
devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados
”.

Quanto aos
danos morais
, entendo que a conduta da instituição financeira ultrapassa o mero aborrecimento, configurando falha relevante na prestação do serviço, com repercussões diretas na vida financeira do consumidor hipervulnerável, o que impõe o dever de indenizar.

O valor fixado na origem, de R$5.000,00, mostra-se razoável e proporcional, atendendo à função compensatória, pedagógica e punitiva da indenização. Não se trata de montante irrisório nem exorbitante, razão pela qual não há justificativa para sua revisão, conforme orientação do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Portanto, a sentença merece ser integralmente mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Trata-se de contratação na modalidade eletrônica, onde o contrato é disponibilizado para o consumidor assiná-lo, realizando uma série de diligências no meio eletrônico antes deste chegar ao seu final termo, como juntando documentos, realizando a leitura e confirmação do ajuste e de seus termos e realizando a biometria facial, tendo logicamente acesso prévio ao ajuste.

Dito isso, consta do contrato diversos avisos de que se trata de um cartão de crédito consignado (com o desenho de um cartão de crédito COLORIDO – ID 12093448 -
em diversos pontos do contrato
), assim como cláusulas informando a forma de pagamento, com desconto em folha do mínimo, devendo o consumidor proceder o pagamento do restante da fatura para que não sejam exigidos juros de acordo com a modalidade contratada.

Mesmo que se trate de pessoa idosa com baixo conhecimento – hipervulnerável – a identificação visual clara do tipo de contrato impede que a mesma venha a alegar que não fora informada do que assinaria, eis que o fornecedor de serviços não responde pelo fato do consumidor se negar a ler e analisar as informações que lhe são prestadas.

Apesar de não existir prova da utilização do plástico para compras, também não há provas da presença de vício de consentimento, considerando os elementos previstos no contrato, que são nítidos no sentido de que se trata de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, considerando o meio de contratação, não verifico deficiência no dever de informação, posto que no presente caso, se houve falha, fora do próprio consumidor, que não leu ou não quis se inteirar acerca da modalidade de crédito contratada.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários face ao resultado do julgamento. É como voto.